Tribunal: TJBA
Processo: 8162005-43.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8162005-43.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: WESLEI MILER DA SILVA Advogado(s): ALISSON MONTEIRO DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PROVAS ILÍCITAS. ABSOLVIÇÃO. OPINATIVO MINISTERIAL PELO DESACOLHIMENTO DA INSURGÊNCIA DEFENSIVA. APELO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, fixando pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto. A defesa suscita preliminar de nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial e, no mérito, requer absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação da conduta. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se são lícitas as provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial, à luz (i) da existência ou não de fundadas razões prévias que justificassem a medida; e (ii) da validade do alegado consentimento dos moradores, bem como se, reconhecida a ilicitude, subsistem elementos probatórios aptos à condenação. III. Razões de decidir 3. A entrada em domicílio sem mandado judicial exige a presença de fundadas razões previamente justificadas que indiquem situação de flagrante delito, conforme entendimento firmado pelo STF (Tema 280), não sendo suficiente denúncia anônima desacompanhada de diligências prévias. 4. No caso, o ingresso no imóvel decorreu de notícia crime genérica, vinculada a fato criminoso diverso e não corroborada por investigação prévia, configurando busca exploratória por provas (fishing expedition), sem demonstração de situação flagrancial anterior. 5. O alegado consentimento dos moradores não se mostra suficiente para convalidar a diligência, diante da ausência de comprovação inequívoca de voluntariedade e da inexistência de outros elementos que legitimassem a atuação policial. 6. A descoberta posterior de drogas e arma de fogo não convalida a ilegalidade da diligência, sendo aplicável a teoria dos frutos da árvore envenenada, com a contaminação de todas as provas derivadas. 7. Ausentes provas autônomas e lícitas capazes de sustentar a condenação, impõe-se a absolvição do acusado por insuficiência probatória. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido para reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar ilegal e absolver o apelante, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Tese de julgamento: “1. A entrada em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões previamente demonstradas que indiquem situação de flagrante delito. 2. A ausência de justa causa e a realização de busca exploratória por provas implicam a ilicitude dos elementos de convicação obtidos e dos demais deles derivados. 3. Inexistindo provas lícitas autônomas, impõe-se a absolvição do acusado por insuficiência probatória.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP, arts. 157, § 1º, 386, VII, 563, 564, IV, e 573, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, REsp 2088231/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, AREsp 2783913/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 01.07.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8162005-43.2022.8.05.0001, oriunda da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelante Weslei Miler da Silva e Apelado o Ministério Público do Esatdo da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento do apelo interposto pelo Apelante, para, acolhendo a preliminar de nulidade suscitada, reconhecer a ilicitude dos elementos de convicção coletados na seara administrativa e, por consequentemente, as demais, por derivação, de modo a absolver o denunciado, por ausência de provas, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, nos termos do voto.